Tribunal: TCU
Processo: 014.425/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil deferidos pela Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira em favor de Aldinalva dos Santos, a partir do falecimento de Antônio Rogério dos Santos, em favor de Ivone Pacheco Dias, a partir do falecimento de Antônio Carlos da Costa Pinto Dias, em favor de Nailma Cristina Gonçalves dos Santos Souza, a partir do falecimento de Antônio Nascimento dos Santos, em favor de Rosa Maria Faria de Carvalho, a partir do falecimento de Antônio Eduardo Vieira de Carvalho, e em favor de Zelia dos Santos Santana Silva, a partir do falecimento de Antônio de Santana Silva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Antônio Carlos da Costa Pinto Dias em favor de Ivone Pacheco Dias (à Peça 10 sob o n.o 10148507-05-2011-000038-0), por Antônio de Santana Silva em favor de Zelia dos Santos Santana Silva (à Peça 11 sob o n.o 10148507-05-2015-000022-5), por Antônio Eduardo Vieira de Carvalho em favor de Rosa Maria Faria de Carvalho (à Peça 12 sob o n.o 10148507-05-2014-000018-4) e por Antônio Nascimento dos Santos em favor de Nailma Cristina Gonçalves dos Santos Souza (à Peça 13 sob o n.o 10148507-05-2015-000009-8), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Antônio Rogério dos Santos em favor de Aldinalva dos Santos (à Peça 14 sob o no 10148507-05-2013-000058-0), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.